Tribunal: CARF
Processo: 11060.001845/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.001845/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.703 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
RICARDO TORGA DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução com pensão alimentícia,
no valor de R$ 39.828,88.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.001845/2010-12
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.001845/2010-12

Relatório

O contribuinte supraidentificado foi notificado a recolher Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar (cód. 2904) no valor de R$22.478,07 decorrente da glosa de dedução
indevida de dependentes no valor de R$3.311,76; dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$741,48; dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$78.017,25; e
dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$2.592,29. Todos por falta de
comprovação visto que o contribuinte não atendeu a intimação para prestar esclarecimentos.
Enquadramento Legal – Glosa de dependente: Art. 8o, inciso II, alínea “c” e 35
da Lei no 9.250/95; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 38 da Instrução Normativa SRF no
15/2001, arts. 73, 83 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR. - Despesas Médicas: Art. 8o,
inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no
15/2001, arts. 73,80 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99. Pensão Alimentícia: Art.
8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF no 15/2001,
arts. 73, 78 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99. – Despesas com Instrução: Art. 8o,
inciso II, alínea “b”, e § 3o da Lei no 9.250/95; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002, arts. 73,81
e 83, inciso II, e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
O notificado apresentou impugnação em 24/06/2010 alegando que João Ricardo
Rachi Torga do Carmo e Julia Rachi Torga do Carmo são seus filhos e anexa Certidões de
Nascimento. Quanto as despesas com instrução, alega que cometeu erro no preenchimento da
declaração ao informar a instituição de ensino e que a correta é o Colégio Franciscano
Santa’Anna, CNPJ no 95.606.380-0016-03 e os valores foram distribuídos da seguinte forma:
Julia R. T. do Carmo R$1.158,30, João Ricardo R. T. do Carmo R$1.135,10 e R$300,00. Quanto
a glosa de despesas médicas alega que o desconto foi feito no contra-cheque conforme
comprovante de rendimentos que anexa. Quanto a pensão alimentícia, alega que os valores foram
descontados em folha de pagamento conforme comprovante de rendimentos que anexa.
O lançamento foi revisto pelo Despacho Decisório DRF/STM no 955 de
18/08/2011 que restabeleceu a dedução de despesas médicas no valor de R$741,48 e
restabeleceu parcialmente a glosa de pensão alimentícia no valor de R$31.861,60 alterando o
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar para R$13.512,23.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda, somente
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
cumprimento de acordo, sentença judicial ou escritura pública. É vedado ao alimentante
deduzir o alimentado como dependente. As despesas de instrução com alimentandos só
podem ser deduzidos pelo alimentante se houver determinação expressa em sentença ou
acordo homologado judicialmente.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.001845/2010-12

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação e traz documentos relativos à pensão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são: i) a dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 46.155,65; ii) a dedução indevida de dependentes, no valor de R$
3.311,76; e iii) a dedução indevida com instrução, no valor de R$ 2.592,29.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.001845/2010-12

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 10), da seguinte forma:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor
de R$ ********78.017,25 deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia
judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação.
Já o julgamento anterior, manteve parcialmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 59):
O Termo de Acordo no 16.105 Registrado no Livro no 11 Fl. No97 não é hábil
para comprovar situação que só se estabelece com sentença ou acordo judicial e
escritura pública nos termos do art. 1.124-A da Lei no 5.869/73 - Código de Processo
Civil.
Por outro lado, a dedução da parcela da pensão relativa ao 13o salário só é
admitida nesta rubrica posto que sofre tributação exclusiva na fonte e não pode ser
levada para a Declaração de Ajuste Anual.
Agora em sede recursal o recorrente junta: i) Ofício no 1266/2006/OF da 7a Vara
de Família do Rio de Janeiro (e-fls. 76), dirigidos ao Diretor da Pagadoria de Pessoal da
Marinha, determinando o desconto de 25% de seus ganhos brutos em favor de Monique
Chauviere do Carmo; e ii) Petição de Divórcio Consensual (e-fls. 77/82).
O interessado já havia juntado, inicialmente com a peça impugnatória, seu
comprovante de rendimentos (e-fls. 18).
Quanto à parcela da pensão alimentícia relativa ao 13o salário, em virtude de estar
sujeita à tributação exclusiva na fonte, entendo que estes valores não são dedutíveis na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do sujeito passivo.
Assim, após a análise da documentação apresentada, entendo que o interessado
logrou êxito em suprir a lacuna apontada pela autoridade revisora e do julgamento de piso, sendo
os mesmos suficientes para comprovar a regularidade da dedução com pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 39.828,88.
Das Deduções Indevidas de Dependentes e Instrução
Relativamente à manutenção destas infrações vemos que a decisão anterior assim
se pronunciou:
Também não são dedutíveis as despesas médicas e com instrução dos
alimentandos e vedada a dedução deste como dependente, no caso, João Ricardo e
Julia. Portanto, independente da instituição de ensino, os pagamentos efetuados não
podem ser deduzidos quando o aluno é beneficiário da pensão, exceto por expressa
determinação de sentença ou acordo judicial e por escritura pública.
Com efeito, somente é possível a dedução de despesas médicas, de instrução e
com dependentes, na DAA do alimentante, quando esta determinação estiver expressa em
sentença ou acordo judicial.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.001845/2010-12

Veja-se as informações contidas no Manual de Perguntas e Respostas de IRPF,
ano-calendário 2008, pertinentes a este assunto:
PENSÃO ALIMENTÍCIA — RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
322 — Contribuinte que paga pensão alimentícia judicial a ex-cônjuge e filhos
pode considerá-los dependentes na declaração?
Não. Entretanto, excepcionalmente, no ano em que se iniciar o pagamento da pensão, o
contribuinte pode efetuar a dedução correspondente ao valor total anual, caso os filhos
tenham sido considerados seus dependentes nos meses que antecederam o pagamento da
pensão naquele ano.
PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL
335 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.
Atenção: As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em
nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, podem ser deduzidas somente na declaração de rendimentos, em seus
campos próprios, observado o limite anual relativo às despesas com instrução (R$
2.592,29).
PENSÃO PAGA POR LIBERALIDADE
337 — As pensões pagas por liberalidade, ou seja, sem decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente são dedutíveis?
As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Assim, mantenho integralmente aquelas infrações, alinhando ao decidido
anteriormente.
Conclusão
Isto posto, voto pelo restabelecimento parcial da dedução com pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 39.828,88.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer a dedução com pensão alimentícia, no valor de R$
39.828,88.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.001845/2010-12

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital